Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753364-73.2020.8.07.0000 RECORRENTES: S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TIAGO DE SOUZA SILVA, RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I – O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II – Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC, ao deferir pedido de rastreamento de todos os seus bens no sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Sustentam não haver razões para o deferimento de tal pedido, pois o banco recorrido detém outros meios disponíveis para fazer valer a satisfação do crédito, não necessitando da movimentação da máquina judiciária para tanto. Invocam os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao executado em abono à sua tese. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (ação de cobrança) foi iniciado em 14/4/20 (id. 61106882), cujo valor atualizado da dívida era de R$ 195.675,30, na referida data. A pesquisa realizada pelo sistema Sisbajud (id. 73767850, autos originários) foi infrutífera. A pesquisa no sistema Renajud, realizada em 2/10/20, indicou bens inservíveis à quitação da dívida, pois conforme asseverado pelo agravante-exequente, os veículos localizados possuem restrição vinculada a processo em que o próprio Banco do Brasil compõe o polo ativo (id. 74210996, autos originários). Já a pesquisa ao e-RIDF foi indeferida pelo MM. Juízo (id. 73767849, autos originários). A consulta Infojud foi realizada em 2/10/20 (ids. 73767877, 73767881, 73767882, 73767883, 73767886, 73767887 e 73767890, autos originários), porém, sem êxito na localização de bens. Acrescente-se que, houve ainda a intimação pessoal para indicação de bens (id. 75998673, autos originários) do único agravado-devedor que foi possível localizar (id. 74300120, autos originários), a qual também foi infrutífera (id. 76785512, autos originários). Diante das inexitosas diligências para quitação da dívida, o agravante-credor requereu (id. 77022450, autos originários) a pesquisa à CNIB, que foi indeferida pela r. decisão agravada (id. 77118671, autos originários). Assim, do contexto delineado, evidencia-se que o agravante-credor diligenciou satisfatoriamente em busca de bens penhoráveis dos agravados-devedores, com a utilização de diversos sistemas de pesquisa disponíveis, mas não obteve êxito. De outro turno, com respeitosa vênia ao entendimento exposto pelo i. Juízo a quo, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do e. CNJ, além de receber e concentrar, em plataforma única (http://www.indisponibilidade.org.br), as comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, em todo o território nacional, também permite “o rastreamento, em âmbito nacional da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Em conclusão, considerando que o agravante-credor já realizou diversas diligências, todas infrutíferas ou insuficientes, em busca de bens penhoráveis, e que o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados, defere-se a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC (ID 25109287). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023